Tribunal: TJMT
Processo: 1012351-39.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012351-39.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (AGRAVANTE), NAIR BENTA DE ARRUDA (AGRAVADO), DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO - CPF: 960.503.731-91 (PROCURADOR), ROSELENE ANUNCIACAO MENDES DE OLIVEIRA - CPF: 832.223.321-34 (AGRAVANTE), FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 960.550.571-15 (ADVOGADO), JOICE JERONIMO SILVA - CPF: 997.293.771-20 (ADVOGADO), DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO - CPF: 960.503.731-91 (ADVOGADO), FABIO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 025.906.581-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE SUSPENSÃO DO TRÂMITE DA AÇÃO PRINCIPAL – INSURGÊNCIA DOS REQUERIDOS – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO ALEGADA COMO TESE DE DEFESA – PRETENDIDA SUSPENSÃO COM BASE NO ART. 313, V, a, CPC - PREJUDIALIDADE EXTERNA - MATÉRIA NÃO ANALISADA FUNDAMENTADAMENTE PELO JUIZ – DECISÃO ANULADA NESTA PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A
decisão

interlocutória
que
não

enfrenta
todos os
argumentos
deduzidos no processo e que são capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador,
não
é considerada como fundamentada (art. 489 , § 1º , IV , do CPC ).

Na hipótese, a decisão, no ponto impugnado, não enfrentou os argumentos deduzidos pelos Agravantes, sobretudo não fundamentou acerca da prejudicialidade externa e exceção de usucapião alegada como preliminar na Contestação.

Reveste-se de nulidade a decisão que não enfrenta matéria de defesa suscitada pelos Agravantes, motivo pelo qual o ato atacado deve ser anulado neste ponto, para que o Juiz singular profira nova decisão sobre o tema.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1012351-39.2022.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA
e
ROSELENE ANUNCIAÇÃO MENDES DE OLIVEIRA
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico
n.º 1001181-23.2020.8.11.0006, proposta por
NAIR BENTA DE ARRUDA,
indeferiu o pedido de suspensão do trâmite da demanda.

Nas razões recursais, os Agravantes afirmam que o Juiz singular incorreu em
error in procedendo
quando indeferiu a suspensão do trâmite do feito.

Aduzem que o Julgador não analisou todos os argumentos vertidos pelos Agravantes, bem como não apresentou adequada fundamentação ao indeferir o pedido, o que constitui nulidade.

Sustentam que, em razão de preenchimento dos requisitos para a prescrição aquisitiva extraordinária do imóvel objeto da lide, não há como discutir nulidade de negócio jurídico entabulado entre os Agravantes e o terceiro na Ação Principal n° 1001181-23.2020.8.11.0006.

Assentam que há perigo de decisões conflitantes e prejudicialidade, fato que justifica a suspensão do trâmite da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico até o julgamento da Ação de Usucapião, nos termos do art. 313, V, a, do CPC.

Com esses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo.

No mérito, requer o provimento do recurso para anular a decisão agravada de ID. 86244938, sob a alegada violação ao princípio da motivação das decisões judiciais.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 124035090).

O Agravado foi intimado e apresentou as Contrarrazões (ID. 127196663).

É o relatório.

Cuiabá, 30 de outubro de 2022.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge do caderno processual que a Agravada
Nair Benta de Arruda

ajuizou

Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico
visando anular o contrato de compra e venda de imóvel celebrado entre os Agravantes
Jesus Vieira de Oliveira, Roselene Anunciação Mendes de Oliveira
e

o Requerido
Alessandro da Silva Magalhães.

Segundo a narrativa inicial, em 2016, a Agravada adquiriu o imóvel rural Matrículas n° 30.076 e n° 27.443, por meio de Contrato de Compra e Venda, das seguintes pessoas: Joanita da Silva Magalhães, José Conceição da Silva Magalhães, Joaci da Silva Magalhães, Joel da Silva Magalhães e sua esposa Maria Helena Pereira Ramos.

Asseverou que chegou ao seu conhecimento de que um terceiro, o Agravante Jesus Vieira de Oliveira, estava na posse do imóvel e construindo benfeitorias no local. Ao ser indagado, o Agravante esclareceu que havia adquirido o imóvel do Sr. Alessandro da Silva Magalhães, familiar da Sr. Joanita da Silva Magalhães.

A Agravada requereu o deferimento liminar de interdito proibitório em seu favor, o que foi indeferido pelo Juiz singular.

Na contestação, preliminarmente, os Agravantes
pugnaram pela suspensão do trâmite da ação principal até o julgamento da Ação de Usucapião por eles manejadas, nos termos do art. 313, V, a, do CPC,
em virtude da prejudicialidade externa e da possibilidade de decisões conflitantes e, como matéria de defesa, suscitaram exceção de usucapião.

O Juiz singular indeferiu o pedido ao fundamento de que a demanda de usucapião requer instrução probatória, o que irá gerar atraso e tumulto na marcha processual.

Feita essa breve contextualização, passo ao exame do mérito deste recurso, o qual se limita na análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada.

Os Agravantes pretendem o reconhecimento da nulidade da decisão agravada em razão da deficiência na fundamentação e
, nesse aspecto, tenho que assiste razão aos Agravantes.

Com efeito, de acordo com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e artigo 165 do Código de Processo Civil, todas as decisões judiciais, inclusive as interlocutórias, devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade.

Nesse mesmo sentido está o artigo 11 do CPC que assim estabelece: “
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
”.

Registro, também, que a decisão interlocutória que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo e que são capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, não é considerada como fundamentada (art. 489, § 1º, IV, do CPC).

Na hipótese, em que pese ao costumeiro acerto do Juiz singular, no meu modo de ver, ao proferir a decisão desafiada, não enfrentou todos os argumentos deduzidos pelos Recorrentes, sobretudo deixou de analisar o pedido de suspensão do trâmite do processo formulado pelos Agravantes com base no art. 313, V, a, do CPC.

O artigo 313, V, a, do CPC, é claro ao dispor que o trâmite do processo poderá ser suspenso quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.

Este é o caso dos autos, pois, o reconhecimento do alegado domínio sobre o imóvel na Ação de Usucapião intentada pelos Agravantes é questão prejudicial. Com efeito, tenho que o Julgador não fundamentou adequadamente sobre a prejudicialidade externa, limitando-se em dizer que causaria retrocesso à marcha processual.

Para deixar clara essa percepção, colaciono trecho da decisão atacada:

(...) hei por bem
indeferir
, pois, a demanda de usucapião requer grande dilação probatória, manifestação de confinantes, terceiros interessados, testemunhas se for o caso, sem mencionar a intimação das fazendas públicas para que se manifestem nos autos, de modo que tal procedimento irá gerar o retardo da marcha processual e tumulto no processo, sendo que tal medida se mostra inviável. Porém, entendendo as partes que preenchem os requisitos para a declaração da usucapião, não há nada que os impeça de propor a demanda em apartado. (...)

Com efeito, o Juiz singular não abordou o que foi alegado pelos Agravantes, notadamente em relação à prescrição aquisitiva baseada na soma da posse dos Agravantes com os antecessores que resultaria em mais de 15 (quinze) anos de posse mansa, pacífica, pública e de boa-fé. Ou seja, o Juiz singular tão somente repeliu o pedido de suspensão do feito ao fundamento de que demanda dilação probatória, e com isso deixou de apreciar matérias essenciais ao deslinde da controvérsia.

Como se sabe, o Supremo Tribunal Federal editou o Verbete Sumular n° 237 e sedimentou o entendimento de que é possível a arguição da usucapião como matéria de defesa nas ações petitórias e possessórias proposta em face do possuidor.

Na situação dos autos, a Agravada manejou a Ação principal visando desconstituir o título aquisitivo do imóvel ou seja, o negócio jurídico celebrado entre os Agravantes e terceiro, e ser reintegrada na posse do imóvel.

Em contrapartida, os Agravantes asseguraram que, por meio de contrato de compra e venda, exercem a posse desde abril de 2017, e que a soma da posse mansa, pacífica e boa fé à dos antecessores, perfaz mais de 15 (quinze) anos, e por isso que afirmam que preenchem os requisitos da usucapião.

Neste ponto, entendo que a matéria suscitada pelos Agravantes é relevante e deduz juízo de probabilidade do seu direito que não pode ser ignorado, de modo que reclama oportunidade para produção de prova dos fatos que eventualmente possam levar à improcedência da Ação manejada pela Agravada.

Como é cediço, ao Julgador é vedado deixar de analisar essas questões, ainda que sob a justificativa de que causará tumulto e/ou atraso da marcha processual, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa.

Colaciono aresto desta Câmara em caso semelhante:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA – ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA (USUCAPIÃO) – NÃO APRECIAÇÃO PELO JUÍZO A QUO – MATÉRIA DE DEFESA – SÚMULA 237 DO STF – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
De se anular a sentença que deixou de analisar a prescrição aquisitiva (usucapião) alegada na contestação
, sob o equivocado fundamento de que a natureza jurídica da ação de imissão de posse impede a análise do pedido contraposto.

Em conformidade com a Súmula nº 237 do STF, a usucapião pode ser arguida como matéria de defesa, hipótese dos autos.

Os pedidos de ambas as partes se pautam na exteriorização (posse) da propriedade do imóvel, razão pela qual necessário o retorno dos autos ao juízo de origem para análise e julgamento da arguição da matéria de defesa – usucapião. (TJ-MT - AC: 00023936920128110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 22/04/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2020).
(sem destaques no original)

Assim, não tendo Juiz de primeiro grau declinado as razões de fato e de direito que o levaram a rejeitar, de plano, a suspensão do feito pela prejudicialidade externa relativa à exceção de usucapião, está clara a deficiência de fundamentação e a consequente a nulidade.

Esclareço, por fim, que a decisão atacada aborda outros pontos, os quais não foram questionados pelas partes. Com isso, à luz do princípio do aproveitamento dos atos processuais, entendo que a nulidade deve recair tão somente sobre o ponto impugnado pelos Agravantes, isto é, o trecho em que o Juiz singular indeferiu o pedido de suspensão do trâmite do processo, de modo que ficam inalterados os demais pontos.

Diante dessas considerações,
Dou Parcial Provimento ao recurso,
anulo a decisão invectivada de ID. 86244938 no ponto em que indeferiu o pedido de suspensão do trâmite da demanda, para que seja proferida nova decisão apreciando, fundamentadamente, a matéria. No mais, mantenho inalterados os pontos não questionados neste Agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022